Tribunal: TJDFT
Processo: 0706663-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706663-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ROMUALDA MARIA DE JESUS OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguro Saúde, objetivando a concessão de efeito suspensivo ao recurso, em face da decisão proferida nos autos da ação revisional contra si ajuizada por Romualda Maria de Jesus Oliveira Consoante decisão de ID 15367181, indeferi a tutela recursal liminarmente pleiteada. Nos termos do despacho de ID 16269057, determinei a intimação da agravante, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença nos autos dos quais emerge a decisão ora agravada (0711710-86.2019.8.07.0018), que julgou procedente o pedido resolvendo-se o feito, com resolução do mérito, com fulcro nos art. 487, IV do Código de Processo Civil. Conforme manifestação de ID 16447179, a agravante informou que, de fato, ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem, ocasionando a perda do objeto do presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. É o breve relatório. Decido. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora